Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-97.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INTERESSE DE AGIR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR CESSADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA DA AUTARQUIA CONFIGURADA. INSTITUTO DA “ALTA PROGRAMADA”. ILEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Instituto Nacional do Seguro Social contra a sentença que, nos autos da ação acidentária, julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condenar a entidade autárquica a pagar ao autor auxílio-doença acidentário de 31/10/08 até 11/03/22 e, a partir de então, conceder aposentadoria por invalidez, em razão do acidente de trabalho sofrido pelo segurado, consistente na amputação traumática parcial de primeiro e segundo quirodáctilos da mão direita, causada por máquina trituradora de ração.
2. O apelante defende, em síntese, a falta de interesse de agir. Para tanto, argumenta que não houve pedido de prorrogação administrativa do auxílio-doença por parte do autor apelado.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, com repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de ser exigível o prévio requerimento administrativo para comprovar o interesse de agir. Todavia, excepcionou a hipótese em que já houve a concessão de anterior benefício e o segurado pretende a revisão, o restabelecimento ou a manutenção do mesmo.
4. No caso dos autos, o autor teve o auxílio-doença concedido em 15/07/2008 e cessado em 31/10/2008, de modo que, nos termos do precedente vinculante, a pretensão ao restabelecimento do benefício ou conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente dispensa novo requerimento à autarquia.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera ilegal a chamada “alta programada”, regra de cancelamento automático de auxílio-doença após determinado período definido em perícia, uma vez que contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que se deve ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório.
6. Apelação conhecida e não provida.